Tribunal: CARF
Processo: 15521.000293/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000293/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.669 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDA - FALIDO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. SALDOS DISPONÍVEIS DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
DILIGÊNCIAS
CONFIRMATIVAS.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Diligências confirmaram a existência de prejuízos fiscais em montante
suficiente e adequado para a compensação com resultados positivos trimestrais
em 2004, de forma que descabe a autuação por glosa de compensação de
prejuízos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000293/2008-89
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Inicio por transcrever ementa, partes do relatório e voto da decisão recorrida, em
sessão de 10 de dezembro de 2009, por meio do Acórdão no 12-27.663, da 2a Turma da
DRJ/RJ1:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS. RESTAURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
INSUFICIÊNCIA DE SALDO E DE INOBSERVÂNCIA DO LIMITE PARA
COMPENSAÇÃO.
Restaurando-se o saldo de prejuízos fiscais apurados, em decorrência de decisão
anterior, observa-se que o novo saldo acumulado permite as compensações realizadas e
dentro dos limites da lei.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
[...]
Deste ato recorro de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
[...]
Relatório
Trata o presente processo do auto de infração lavrado pela DRF Campos dos
Goytacazes (RJ), referente aos fatos geradores apurados em 30/6/2004, 30/9/2004 e
31/12/2004, por meio do qual é exigido do interessado o imposto sobre a renda de
pessoa jurídica — IRPJ, no valor de R$ 1.676.310,74 (fls. 279/284; termo de
verificação fiscal as fls.287/293), acrescido da multa de 75% e dos encargos moratórios.
2- Fundamentou a exação: compensação indevida de prejuízos fiscais, tendo em vista a
insuficiência de saldo e a inobservância do limite de compensação de 30% do lucro
liquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação.
2.1- 0 interessado foi fiscalizado até o ano-calendário de 2003, com reversão de todo o
saldo de prejuízos fiscais, conforme processo administrativo fiscal 15521.000124/2005-
04. Na lavratura do presente auto de infração considerou-se o acórdão proferido pela
DRJ/RJ1 (fls. 231/256), nos autos do citado processo, que se encontra em fase de
recurso de oficio.
2.2- Desta forma, apuraram-se os seguintes excessos nas compensações de prejuízos:

3- Ao impugnar as exigências, fls. 300/309 (documentos de fls. 310/428), o interessado
alega, em síntese, que:
- o auto de infração lavrado em 26/12/2005 alcançou fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2000 e não glosou integralmente os saldos de prejuízos fiscais;
- utilizou como base para compensação do prejuízo fiscal nos anos-calendário
posteriores ao de 2000, incluindo o ano-calendário de 2004, o montante determinado na
decisão de primeira instância;
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

- a autoridade fiscal não apresentou o fundamento legal que permita realizar o
lançamento com base em lançamento anterior que não está definitivamente julgado;
- a decisão de primeira instância no processo administrativo fiscal 15521.000124/2005-
04 determinou que o saldo de prejuízo fiscal existente em 31/12/2000 seria de R$
12.162.218,57. Considerando este valor, as compensações e gerações de prejuízos nos
anos-calendário seguintes, há saldo suficiente para as compensações nos quatro
trimestres de 2004;
- respeitou o limite de 30% imposto pelo art. 15 da Lei 9.065/1995;
- é indevida a aplicação da multa de 75%;
4- É o relatório. Examino somente agora em face do volume de trabalho e das condições
do serviço.
Voto

Em seguida, consta uma Resolução CARF 1401-000.244, desta Turma, datada de
13 de junho de 2013, mas com outra composição, onde se resolveu:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, CONVERTER o
julgamento em diligência, para AVOCAR o processo no 15521.000124/200504, para
serem julgados conjuntamente, em função da conexão, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.
(assinado digitalmente)
André Mendes de Moura Presidente - para Formalização do Acórdão
(assinado digitalmente)
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Fernando Luiz Gomes de Mattos Relator
Posteriormente, constou uma outra Resolução CARF 1401-000.496 , agora em
função do recurso de ofício, datada de 20/02/2018, também desta Turma, mas com outra
composição, onde se resolveu:
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes Relator
Conforme voto da DRJ, o presente feito depende da solução do processo no
15521.000124/2005-04, no qual se exonerou, por decadência, o lançamento de IRPJ dos
três primeiros trimestres de 2000.
O recurso de ofício foi transferido para o processo no 19404.000423/2006-17.
Em
ambos
os
processos
(15521.000124/2005-04
e
19404.000423/2006-17),
convertemos o julgamento em diligência com o fito de verificar o pagamento dos
tributos do período para fins de apreciar a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Abaixo, segue o teor da proposta:
Dessarte, voto por converter em diligência o presente julgamento para fins de a
autoridade local intime o contribuinte a:
1) Comprovar, para cada um dos três primeiros trimestres de 2000, pagamentos de IRPJ
e de CSLL (podem ser apresentados também comprovantes de liquidação por
compensação e de retenções na fonte e até de eventuais estimativas, apesar de não estar
sujeito a tal exigência por ter tributado pelo regime trimestral) realizados antes do início
do procedimento fiscal do lançamento original;
2) Comprovar de pagamento de PIS e Cofins para cada um dos 11 (onze) primeiros
meses de 2000 (podem ser apresentados comprovantes de liquidação por compensação e
de retenções na fonte) realizados antes do início do procedimento fiscal do lançamento
original;
Por fim, deve a autoridade formular relatório circunstanciado dos documentos
apresentados com base nos sistemas de controle da Receita Federal e dar ciência ao
contribuinte desse relatório para fins de se manifestar, se quiser, num prazo de 30 dias.
Desse modo, a falta de pagamentos e de demais modos extintivos (compensação, fonte e
estimativas), poderá resultar em deferimento do recurso de ofício por deixarmos de
aplicar o disposto no art. 150, §4o para aplicar o prazo previsto no art. 173, I do CTN.
Dessarte, para não retardar o julgamento do presente feito, considero oportuno baixa-lo
também em diligência para fins de a autoridade local refazer o SAPLI, considerando
não decaídos os períodos no caso de inexistir pagamento (ou demais formas extintivas
acima citadas).
O resultado deve ser submetido ao contribuinte facultando-lhe o direito de apresentar
contestação no prazo de 30 dias.
Após, retorne-se o feito para prosseguirmos o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Em Documentos Diversos – Outros – Dossiê de Execução de Diligências,
fls.532 a 553, consta o procedimento e resultado das diligências demandadas pelo Colegiado.
Foram intimadas a PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDA. (Massa Falida)
e a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., esta na qualidade de Administradora
Judicial da Massa Falida.
A seguir se reproduzem excertos desta peça fiscal:
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIA
Data: 05/09/2018
Comprovar, para cada um dos três primeiros trimestres de 2000, pagamentos de IRPJ e
de CSLL realizados antes do início do procedimento fiscal do lançamento original
(podem ser apresentados também comprovantes de liquidação por compensação e de
retenções na fonte e até de eventuais estimativas, apesar de não estar sujeito a tal
exigência por ter tributado pelo regime trimestral);
Comprovar, para cada um dos 11 (onze) primeiros meses de 2000, pagamentos de PIS e
Cofins realizados antes do início do procedimento fiscal do lançamento original (podem
ser apresentados também comprovantes de liquidação por compensação e de retenções
na fonte)
Conforme referido Termo, as diligências então demandadas às empresas partiram
da Resolução CARF 1401-000.497 (processo 15521.000124/2005-04) e Resolução CARF 1401-
000.496 (processo 15521.000293/2005-04).
Em atendimento, a resposta da Administradora Judicial:
Cuida-se de notificação da Receita Federal para que a Massa Falida de Paragon
Offshore Brasil Ltda., inscrita no CNPJ no 40.330.078/0001-99, comprove os
pagamentos de IRPJ, CSLL, referente aos três primeiros trimestres de 2000 e PIS e
COFINS, referente aos 11 (onze) primeiros meses de 2000.
Imperioso ressaltar, que no ato da decretação da quebra a decisão deferiu o pedido de
autofalência esta Administradora Judicial vem diligenciando afim de lograr êxito nas
documentações da falida e até a presente data tivemos acesso ao acervo documental que
se encontra na Arquivar Macaé/Ltda e o contrato para depósito e custódia de
documentos iniciou-se em 2014.
Em que pese os esforços da Administradora da Massa Falida de Paragon Offshore
Brasil Ltda., em tentar cumprir o requerido por este respeitável órgão, esta não logrou
êxito em localizar referidos comprovantes de recolhimentos dos aludidos impostos, pois
encontram-se arquivado na empresa Arquivar somente documentos de movimentações
financeiras e documentos fiscais de 2012 a 2013.
Em Relatório de Diligência Fiscal, fls.595 a 600, consta o resultado das
diligências:
DILIGÊNCIA
RELATÓRIO CONCLUSIVO
Data: 13/03/2019
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

[...]
2. Para melhor delimitar o contexto, cabe um breve histórico acerca dos
processos e resoluções acima citados:
a) O Processo no 15521.000124/2005-04 diz respeito a auto de infração
lavrado em 28/12/2005, em decorrência de procedimento fiscal que teve início
em 17/02/2004, para exigência de valores a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
do ano-calendário 2000 acrescidos de multa agravada de 150%, lançamento
contra o qual foi apresentada impugnação.
b) Conforme Acórdão no 12-10.993 – 6a Turma da DRJ/RJOI, o lançamento foi
considerado procedente em parte, tendo sido afastada a imposição de multa
agravada, acatada a alegação de decadência em relação ao IRPJ dos três
primeiros trimestres de 2000 em face da aplicação da regra contida no § 4o do
art. 150 do CTN e, tomando por base o quadro apresentado pelo Impugnante
que retrata os valores lançados nos Livros Fiscais a título de remessas do
exterior e despesas a apropriar, alterados os valores remanescentes devidos a
título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, decisão em relação à qual foi interporto
recurso de ofício, tratado no próprio Processo no 15521.000124/2005-04.
c) Paralelamente, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, para o qual
foi formalizado o Processo no 19404.000423/2006-17, apensado ao de no
15521.000124/2005-04, recurso no qual reitera alegação de decadência da
CSLL dos três primeiros trimestres de 2000 e do PIS e da Cofins dos 11
primeiros meses de 2000.
d) Ambos os recursos tiveram o julgamento pelo CARF convertido em
diligência
conforme
Resoluções
no
1401-000.497
(Processo
no
15521.000124/2005-04) e no 1401-000.498 (Processo no 19404.000423/2006-
17), para que fosse o sujeito passivo intimado a comprovar recolhimentos,
compensações ou retenções sofridas na fonte a título de IRPJ e CSLL dos três
primeiros trimestres de 2000 e de PIS e Cofins dos 11 (onze) primeiros meses
de 2000 ocorridos em data anterior ao início do procedimento fiscal do
lançamento original (auto de infração do Processo no 15521.000124/2005-04).
Tal comprovação, a teor das citadas resoluções, faz-se necessária para fins de
aplicação da regra de decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN em face do
disposto na Súmula Vinculante STF no 8 e na decisão do STJ no REsp 973.733-
SC.
e) O Processo no 15521.000293/2005-04, por sua vez, diz respeito a auto de
infração para exigência de valores a título de IRPJ do 2o, 3o e 4o trimestres de
2004 em decorrência de glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente,
lançamento contra o qual o sujeito passivo apresentou impugnação, a qual foi
considerada procedente conforme Acórdão no 12-27.663 – 2a Turma da
DRJ/RJ1, decisão em relação à qual foi interposto recurso de ofício.
f) Tendo em vista que o julgamento dos recursos voluntário e de ofício dos
Processos no 15521.000124/2005-04 e no 19404.000423/2006-17 afeta
diretamente o saldo de prejuízo fiscal em 31/12/2000 e, por conseguinte, o
saldo de prejuízo fiscal compensável no ano de 2004 a que se refere o auto de
infração do Processo no 15521.000293/2005-04, restou claro que a solução
deste último processo (15521.000293/2005-04) depende da solução dos
anteriores (15521.000124/2005-04 e 19404.000423/2006-17), motivo pelo qual
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

foi emitida a Resolução no 1401-000.244, para que os processos fossem
julgados conjuntamente.
g) Por fim, o julgamento do recurso de ofício do Processo no
15521.000293/2005-04 foi convertido em diligência conforme Resolução no
1401-000.496 para determinar que na hipótese de inexistirem os pagamentos
cuja comprovação foi solicitada de acordo com as Resoluções no 1401-000.497
e 1401-000.498 fosse refeito o SAPLI (Sistema de Acompanhamento do
Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido) considerando não decaídos os 1o, 2o e 3o trimestres de 2000.
[Nota do Conselheiro Relator: o processo citado 15521.000293/2005-04 a que se
refere a autoridade diligenciadora, na verdade é o de no 15521.000293/2008-89.]
ANÁLISE
3. Em atendimento ao determinado pelo CARF nas Resoluções no 1401-000.497
(Processo no 15521.000124/2005-04) e no 1401-000.498 (Processo no no
19404.000423/2006-17), foi emitido, em 05/09/2018, Termo de Intimação
Fiscal relativo à diligência, tendo sido o sujeito passivo cientificado pela via eletrônica
em 06/09/2018. Nenhuma resposta, contudo, foi apresentada.
4. Posteriormente, sabendo-se que havia sido decretada a falência do sujeito
passivo e nomeada como administradora judicial a empresa Real Brasil
Consultoria Ltda (documentos anexos), foi emitida, em 22/11/2018, nova
intimação, endereçada à administradora judicial e da qual foi ela cientificada
em 27/11/2018.
5. Em resposta, apresentada em 14/12/2018, a citada empresa informou não
dispor dos comprovantes de recolhimento.
6. A despeito da falta de comprovação de pagamentos por parte da
administradora judicial da massa falida, a consulta aos sistemas da RFB
revelou a existência de recolhimentos a título de PIS e Cofins dos períodos de
apuração de 01/2000 a 11/2000 nos exatos valores apurados pelo contribuinte
na DIPJ, recolhimentos realizados anteriormente ao início do procedimento
fiscal do lançamento original (auto de infração do Processo no
15521.000124/2005-04), ocorrido em 17/02/2004, e cujos comprovantes
encontram-se anexos.
7. Quanto ao IRPJ e à CSLL dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000, contudo, não
foram identificados nos sistemas da RFB quaisquer recolhimentos,
compensações ou retenções sofridas na fonte ocorridos em data anterior ao
início do procedimento fiscal.
8. Em consequência da inexistência desses pagamentos e em atendimento ao
determinado na Resolução no 1401-000.496, cabe refazer o SAPLI para
considerar não decaídos os 1o, 2o e 3o trimestres de 2000, ressaltando-se,
contudo, as seguintes considerações preliminares:
a) Tendo em vista que o saldo negativo da CSLL já se encontra atualizado no
SAPLI conforme decisão da DRJ proferida no Processo no 15521.000124/2005-
04 (Acórdão no 12-10.993 – 6a Turma da DRJ/RJOI), ou seja, considerando não
decaída a CSLL dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000 e já incorporando os valores
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

lançados nos Livros Fiscais a título de remessas do exterior e despesas a
apropriar, o SAPLI que ora se refaz alcança somente o controle de prejuízo
fiscal.
b) Para fins de refazimento do SAPLI em relação ao prejuízo fiscal foram
considerados os valores lançados nos Livros Fiscais a título de remessas do
exterior e despesas a apropriar dos três primeiros trimestres de 2000, tal como
já haviam sido considerados pela DRJ para fins do IRPJ do 4o trimestre de
2000, e da CSLL, do PIS e da Cofins de todos os períodos de apuração de 2000.
9. Feitas essas considerações, reproduz-se o quadro apresentado pelo
contribuinte e acatado pela DRJ no Acórdão no 12-10.993 – 6a Turma da
DRJ/RJOI onde constam as remessas do exterior, correspondentes despesas a
apropriar e resultados líquidos a serem adicionados aos valores de prejuízo
fiscal declarados pelo sujeito passivo em sua DIPJ :

10. Refazendo-se a apuração relativa ao IRPJ e ao prejuízo fiscal para o ano-
calendário 2000, obtém-se os valores consignados no quadro a seguir

11. Por fim, tomando-se por base os valores constantes do quadro acima, o
SAPLI relativo ao prejuízo fiscal foi refeito conforme demonstrativos anexos
(do AC 2000 até o AC 2004), a partir dos quais verifica-se a disponibilidade de
saldo de prejuízo fiscal para as compensações efetivadas pelo sujeito passivo
no AC 2004.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

[Grifo do Relator CARF]
CONCLUSÃO
12. Diante de todo o exposto, conclui-se o seguinte:
a) Embora o sujeito passivo, através da administradora da massa falida, não
tenha comprovado pagamentos de PIS e Cofins dos períodos de apuração de
01/2000 a 11/2000, a consulta aos sistemas da RFB revelou a existência de
recolhimentos relativos a esses períodos de apuração nos exatos valores
apurados pelo contribuinte na DIPJ, recolhimentos realizados anteriormente
ao início do procedimento fiscal do lançamento original (auto de infração do
Processo no 15521.000124/2005-04), ocorrido em 17/02/2004, e cujos
comprovantes encontram-se anexos.
b) Relativamente ao IRPJ e à CSLL dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2000, não foi
apresentada qualquer comprovação de pagamento e tampouco foram
identificados nos sistemas da RFB quaisquer pagamentos, compensações ou
retenções na fonte;
c) Tendo em vista a inexistência de pagamentos a título de IRPJ dos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2000 e em atendimento à determinação contida na Resolução no
1401-000.496, o SAPLI em relação ao prejuízo fiscal foi refeito conforme
demonstrativos anexos de forma a considerar não decaídos os citados períodos
de apuração.
ORDEM DE INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo, através da administradora judicial da massa falida,
cientificado do presente RELATÓRIO e dos seus anexos (Comprovantes de
recolhimento do PIS, Comprovantes de recolhimento da Cofins,
Demonstrativos de Compensação de Prejuízos Fiscais AC 2000 a 2004), sendo-
lhe facultado 30 (trinta) dias para que se manifeste, período após o qual, com
ou sem manifestação, os autos serão remetidos ao CARF para prosseguimento
do julgamento.
Registre-se que a ciência ao sujeito passivo far-se-á pela via postal, mediante
Aviso de Recebimento (AR), no endereço da administradora judicial da massa
falida.
Entretanto, o processo de no 15521.000124/2005-04 foi objeto de julgamento
naquela mesma sessão, de forma que o presente processo foi baixado em diligências para que a
unidade de origem refizesse o demonstrativo (supra) considerando o decidido no julgamento
proferido por esta Turma, por meio do Acórdão de no 1401-003.896 (15521.000124/2005-04).
Da realização das diligências.
A seguir se reproduz o resultado das diligências demandadas:
DILIGÊNCIA – RELATÓRIO CONCLUSIVO
1. Trata-se de procedimento de diligência determinado pelo CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) na Resolução no 1401-000.678 – 1a Seção
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, para fins de julgamento do
recurso de ofício referente ao processo supra.
2. Conforme a referida Resolução, deve ser refeito o demonstrativo de
apuração relativa ao IRPJ e ao prejuízo fiscal do ano-calendário 2000
considerando o decidido no julgamento proferido por meio do Acórdão de no
1401-003.896 (15521.000124/2005-04), segundo o qual foi considerado nulo o
lançamento do IRPJ daquele ano-calendário, determinação que se cumpre
conforme demonstrativo a seguir, em que foi utilizado o mesmo modelo
constante da Resolução:

3. Por fim, considerando que o presente processo diz respeito a lançamento do
IRPJ do ano-calendário 2004 com fundamento em compensação indevida de
prejuízos fiscais pela insuficiência de saldo e tomando por base os valores
constantes do quadro acima, o SAPLI relativo ao prejuízo fiscal dos anos-
calendário 2000 a 2004 foi refeito conforme demonstrativos anexos,
demonstrativos a partir dos quais verifica-se disponibilidade de saldo de
prejuízo fiscal para as compensações efetivadas pelo sujeito passivo no ano-
calendário 2004. [grifo do Relator CARF]

Então, em face do resultado das diligências, após a consideração dos ajustes
constantes das Resoluções deste Colegiado e a nulidade do lançamento objeto do processo de no
15521.000124/2005-04, os demonstrativos refeitos dos saldos de prejuízos fiscais de 2000 a
2004 (acostados em Documentos Diversos – Outros – SAPLI – Prejuízo Fiscal – AC 2000 a
2004) reconhecem a existência de disponibilidade para as compensações efetivadas pelo sujeito
passivo no ano-calendário de 2004.
Apesar do criterioso e elucidativo trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal,
por um descuido deste Relator não constou na diligência demandada por este Colegiado, a
solicitação à autoridade fiscal diligenciadora no sentido de que informasse os efeitos das
alterações (quadro supra) no lançamento de IRPJ que consta no presente Auto de Infração.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

Assim, novamente, foi o julgamento do processo convertido em diligências
apenas para dirimir qualquer dúvida quanto ao crédito tributário lançado, se integralmente
cancelado por força do restabelecimento de prejuízos fiscais (saldos).
DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS ENTÃO DEMANDADAS
A seguir, reproduz-se partes do Relatório Fiscal:
ANÁLISE
2. Inicialmente cumpre enfatizar que a autuação do presente processo foi
fundamentada única e exclusivamente em suposta insuficiência de saldo de
prejuízos fiscais para as compensações realizadas pelo contribuinte nos 2o, 3o e
4o trimestres de 2004, circunstância que pode ser verificada do confronto entre
os valores indicados no relatório de inconsistências do SAPLI, à fl. 45 –
numeração eletrônica, e as bases de cálculo do IRPJ lançado, à fl. 288 –
numeração eletrônica:
[...]
4. A conclusão em relação à autuação do presente processo, por sua vez,
revela-se mera decorrência do fato de a autuação ter sido fundamentada única
e exclusivamente em insuficiência de saldo de prejuízo fiscal, questão
enfatizada no item 2, associada ao resultado da análise descrita no item 3
(disponibilidade ou não de saldo de prejuízo fiscal em 31/03/2004 para
suportar as compensações realizadas pelo contribuinte nos 2o, 3o e 4o trimestres
de 2004).
4.1 Ou seja, se do recálculo do saldo de prejuízo fiscal em 31/03/2004 for
constatada disponibilidade de saldo de prejuízos fiscais em valor suficiente
para as compensações realizadas pelo contribuinte nos 2o, 3o e 4o trimestres de
2004, cabe afastar a autuação (cancelar integralmente o crédito tributário
lançado) uma vez que não confirmada a hipótese de insuficiência de saldo de
prejuízo fiscal que fundamentou a autuação.
4.2 Por outro lado, se desse recálculo for constatado saldo de prejuízos fiscais
em 31/03/2004 em valor insuficiente para as compensações realizadas pelo
contribuinte nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004, passa-se à etapa seguinte de
verificar em quanto a utilização de saldo de prejuízo fiscal pelo contribuinte
excedeu a disponibilidade do saldo de forma a determinar a parcela a ser
mantida do crédito tributário lançado.
5. Feitas essas considerações, vale observar que embora a Resolução no 1401-
000.678 (fls.606/615), ao converter o julgamento em diligência, tenha se
limitado a determinar o refazimento do demonstrativo relativo à apuração dos
valores de IRPJ e de saldos de prejuízo fiscal do ano-calendário 2000 em face
do decidido por meio do Acórdão CARF no 1401-003.896, ao proceder à
diligência percebi que para o julgamento do presente processo seriam
necessários outros elementos, motivo pelo qual, além de refazer o citado
demonstrativo conforme quadro constante do item 2 do relatório de diligência
de fls. 619/620, anexei ao relatório novos demonstrativos do SAPLI (fls.
621/625) e no relatório fiz constar o seguinte comentário:
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

“3. Por fim, considerando que o presente processo diz respeito a lançamento do
IRPJ do ano-calendário 2004 com fundamento em compensação indevida de
prejuízos fiscais pela insuficiência de saldo e tomando por base os valores
constantes do quadro acima, o SAPLI relativo ao prejuízo fiscal dos anos-
calendário 2000 a 2004 foi refeito conforme demonstrativos anexos,
demonstrativos a partir dos quais verifica-se disponibilidade de saldo de
prejuízo fiscal para as compensações efetivadas pelo sujeito passivo no ano-
calendário 2004.”
6. Revendo o comentário que fiz neste item 3 do relatório, vejo-me obrigada a
reconhecer que não fui suficientemente clara na minha abordagem uma vez que
minha intenção era informar que, refeitos os cálculos conforme demonstrativos
do SAPLI, haveria disponibilidade de saldo de prejuízos fiscais para as
compensações realizadas pelo contribuinte e que, em decorrência disso,
caberia afastar a autuação do presente processo (cancelar integralmente o
crédito tributário lançado) em face da não confirmação da hipótese de
insuficiência de saldo de prejuízo fiscal que fundamentou a autuação.
6.1 Em suma, falhei ao não estabelecer claramente a relação de CAUSA
(disponibilidade de saldo de prejuízo fiscal para as compensações realizadas
pelo contribuinte) e EFEITO (cancelamento integral do crédito tributário
lançado).
7. Diante disso, para que não restem dúvidas sobre o assunto, entendo prudente
reformular minha apresentação aproveitando a oportunidade para prestar
esclarecimentos adicionais.
8. Pois bem, em primeiro lugar vale observar que, conforme Ficha 09A da
DIPJ do ano-calendário 2004 apresentada pelo contribuinte em 06/02/2007
(fls. 133/136 - numeração eletrônica), ficha cujas informações de lucro real e
compensação abastecem a base de dados do SAPLI, nos 2o, 3o e 4o trimestres de
2004 os valores de prejuízo fiscal utilizados em compensação (linha 44:
respectivamente R$ 1.703.115,84, R$ 2.155.205,21 e R$ 3.423.314,64)
correspondem exatamente a 30% dos valores de lucro real antes da
compensação de prejuízo fiscal (linha 43: respectivamente R$ 5.677.052,80, R$
7.184.017,35 e R$ 11.411.048,79), de sorte que, contrariamente ao indicado no
relatório de inconsistências do SAPLI e no auto de infração, o limite de 30%
para compensação imposto pela legislação foi devidamente respeitado.
9. Uma vez constatado o respeito ao limite de 30 % de compensação imposto
pela legislação, para que sejam consideradas inteiramente corretas as
compensações realizadas pelo contribuinte nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004 e
consequentemente afastada a autuação de que trata o presente processo, basta
que o contribuinte tenha saldo de prejuízo fiscal ao final do 1o trimestre de
2004 (31/03/2004) no valor mínimo de R$ 7.281.635,69 (correspondente à
soma dos prejuízos fiscais utilizados em compensação nos 2o, 3o e 4o trimestres
de 2004, ou seja, R$ 1.703.115,84 + R$ 2.155.205,21 + R$ 3.423.314,64).
10. Neste ponto vale relembrar que o quadro constante do item 2 do relatório
de diligência de fls.619/620 indica que, em face do decidido por meio do
Acórdão no 1401-003.896 (Processo no 15521.000124/2005-04), o saldo de
prejuízo fiscal em 31/12/2000 retornou ao seu valor original de R$
13.927.495,72, mesmo valor constante do demonstrativo SAPLI do ano-
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

calendário 2000 à fl. 621 (R$ 12.997.981,94 + R$ 929.513,78 = R$
13.927.495,72).
10.1 Esse saldo de prejuízo fiscal em 31/12/2000, por sua vez, considerando os
prejuízos fiscais apurados / utilizados em compensação nos anos de 2001,
2002, 2003 e no 1o trimestre de 2004 conforme demonstrativos SAPLI de fls.
622/625, implica saldo de prejuízo fiscal em 31/03/2004 no valor de R$
11.161.203,68 (1a coluna do demonstrativo SAPLI do ano-calendário 2004, à fl.
625).
11. Enfim, como o saldo de prejuízo fiscal em 31/03/2004 no valor de R$
11.161.203,68 é superior ao saldo mínimo de R$ 7.281.635,69, tem-se
configurada a disponibilidade de saldo de prejuízo fiscal em valor suficiente
para reconhecer a exatidão das compensações realizadas pelo contribuinte nos
2o, 3o e 4o trimestres de 2004, restando ainda saldo de prejuízo fiscal em
31/12/2004, após, portanto, as citadas compensações, no valor de R$
3.879.567,99 (4a coluna do demonstrativo SAPLI do ano-calendário 2004 à fl.
625).
CONCLUSÃO
12. Diante de todo o exposto, conclui-se o seguinte:
a) tendo em vista que os valores utilizados pelo contribuinte em compensação
nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004 (respectivamente, R$ 1.703.115,84, R$
2.155.205,21 e R$ 3.423.314,64) correspondem exatamente a 30% dos valores
por ele apurados a título de lucro real antes da compensação de prejuízo fiscal
(respectivamente, R$ 5.677.052,80, R$ 7.184.017,35 e R$ 11.411.048,79), tem-
se que foi devidamente respeitado o limite de 30% de compensação imposto
pela legislação;
b) uma vez respeitado o limite de compensação de 30% imposto pela
legislação, para que sejam consideradas corretas as compensações realizadas
pelo contribuinte nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004, bastaria que o contribuinte
tivesse saldo de prejuízo fiscal em 31/03/2004 no valor mínimo de R$
7.281.635,69, correspondente à soma dos prejuízos fiscais utilizados em
compensação nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004;
c) considerando o decidido no julgamento proferido por meio do Acórdão
CARF no 1401-003.896 (Processo no 15521.000124/2005-04), o saldo de
prejuízo fiscal em 31/12/2000 retorna ao seu valor original de R$
13.927.495,72, conforme consignado no quadro constante do item 2 do
relatório de diligência de fls. 619/620 e demonstrativo SAPLI do ano-
calendário 2000 à fl. 621 (R$ 12.997.981,94 + R$ 929.513,78 = R$
13.927.495,72);
d) tendo em vista os demonstrativos SAPLI às fls. 622/625, o saldo de prejuízo
fiscal em 31/12/2000 no valor de R$ 13.927.495,72 implica saldo de prejuízo
fiscal em 31/03/2004 no valor de R$ 11.161.203,68;
e) constatado que o saldo de prejuízo fiscal em 31/03/2004 no valor de R$
11.161.203,68 foi em valor superior ao mínimo de R$ 7.281.635,69, cabe
reconhecer a correção das compensações realizadas pelo contribuinte nos 2o,
3o e 4o trimestres de 2004; e f) por fim, por se tratar de autuação fundamentada
única e exclusivamente em suposta insuficiência de saldo de prejuízos fiscais
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

para as compensações realizadas pelo contribuinte nos 2o, 3o e 4o trimestres de
2004, o reconhecimento de disponibilidade de saldo de prejuízo fiscal em valor
suficiente para essas compensações implica cancelar integralmente o crédito
tributário lançado no presente processo uma vez que não confirmada a hipótese
de insuficiência de saldo de prejuízo fiscal que fundamentou a autuação.
[grifo do Relator CARF]

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Em face do resultado das diligências (penúltima), os demonstrativos refeitos dos
saldos de prejuízos fiscais de 2000 a 2004 (acostados em Documentos Diversos – Outros –
SAPLI – Prejuízo Fiscal – AC 2000 a 2004) reconheceram a existência de disponibilidade para
as compensações efetivadas pelo sujeito passivo no ano-calendário de 2004.
Apesar do esplêndido trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal, por um
descuido deste Relator não constou na diligência demandada por este Colegiado a solicitação à
autoridade fiscal diligenciadora no sentido de que informasse os efeitos das alterações (quadro
supra) no lançamento de IRPJ que consta no Auto de Infração.
Assim, convertido, novamente, o julgamento em diligências apenas para dirimir
qualquer dúvida quanto ao crédito tributário lançado, se integralmente cancelado por força do
restabelecimento de prejuízos fiscais (saldos), a autoridade fiscal diligenciadora confirma o que
anteriormente já indicava em seu relato anterior, ou seja, A exigência fiscal do auto deve ser
cancelada.
Eis, em resumo, a conclusão de seu belíssimo trabalho:
CONCLUSÃO
12. Diante de todo o exposto, conclui-se o seguinte:
a) tendo em vista que os valores utilizados pelo contribuinte em compensação
nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004 (respectivamente, R$ 1.703.115,84, R$
2.155.205,21 e R$ 3.423.314,64) correspondem exatamente a 30% dos valores
por ele apurados a título de lucro real antes da compensação de prejuízo fiscal
(respectivamente, R$ 5.677.052,80, R$ 7.184.017,35 e R$ 11.411.048,79), tem-
se que foi devidamente respeitado o limite de 30% de compensação imposto
pela legislação;
b) uma vez respeitado o limite de compensação de 30% imposto pela
legislação, para que sejam consideradas corretas as compensações realizadas
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.669 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000293/2008-89

pelo contribuinte nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004, bastaria que o contribuinte
tivesse saldo de prejuízo fiscal em 31/03/2004 no valor mínimo de R$
7.281.635,69, correspondente à soma dos prejuízos fiscais utilizados em
compensação nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004;
c) considerando o decidido no julgamento proferido por meio do Acórdão
CARF no 1401-003.896 (Processo no 15521.000124/2005-04), o saldo de
prejuízo fiscal em 31/12/2000 retorna ao seu valor original de R$
13.927.495,72, conforme consignado no quadro constante do item 2 do
relatório de diligência de fls. 619/620 e demonstrativo SAPLI do ano-
calendário 2000 à fl. 621 (R$ 12.997.981,94 + R$ 929.513,78 = R$
13.927.495,72);
d) tendo em vista os demonstrativos SAPLI às fls. 622/625, o saldo de prejuízo
fiscal em 31/12/2000 no valor de R$ 13.927.495,72 implica saldo de prejuízo
fiscal em 31/03/2004 no valor de R$ 11.161.203,68;
e) constatado que o saldo de prejuízo fiscal em 31/03/2004 no valor de R$
11.161.203,68 foi em valor superior ao mínimo de R$ 7.281.635,69, cabe
reconhecer a correção das compensações realizadas pelo contribuinte nos 2o,
3o e 4o trimestres de 2004; e f) por fim, por se tratar de autuação fundamentada
única e exclusivamente em suposta insuficiência de saldo de prejuízos fiscais
para as compensações realizadas pelo contribuinte nos 2o, 3o e 4o trimestres de
2004, o reconhecimento de disponibilidade de saldo de prejuízo fiscal em valor
suficiente para essas compensações implica cancelar integralmente o crédito
tributário lançado no presente processo uma vez que não confirmada a hipótese
de insuficiência de saldo de prejuízo fiscal que fundamentou a autuação.
[grifo do Relator CARF]

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital